Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13852/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de interesse da sra. Bianca Costa da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 029.107/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Alessandra Silva de Almeida (XXX.078.157-XX); Bianca Costa da Silva (XXX.903.267-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão da sra. Alessandra Silva de Almeida, verifique se a última recontratação da interessada, objeto deste processo, guarda consonância com o disposto no art. 9o, inciso III, da Lei 8.745/1993.